Tribunal: TJMT
Processo: 0003981-43.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ABRÃO BENEDITO DE TOLEDO

Número do Protocolo: 92089/2016
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE TÍTULO – APRESENTADA CÓPIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – DOCUMENTO ORIGINAL EXTRAVIADO – DECLARAÇAO PRESTADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – CÓPIA AUTENTICADA QUE DENOTA PLENA VALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA PELA CADERNETA DE POUPANÇA E PELO ICPA-E - PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – CAUSA DE BAIXO VALOR – OSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PRESTÍGIO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO SUSCITADO – ABORGADEM DO CONTEÚDO RECURSAL, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - RECURSO DESPROVIDO.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ABRÃO BENEDITO DE TOLEDO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença julgou improcedente os embargos à execução, consequentemente, condenou a parte embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o título executivo extrajudicial deve ser apresentado no original, ante a sua possível circulação, sob pena de nulidade.
Sustenta que em se tratando de pessoa jurídica de direito público interno, a correção monetária e os juros são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.690/2009.
Afirma que as verbas de sucumbência se mostram exorbitantes e extrapolam os limites da razoabilidade, já que a questão discutida nos embargos é relativamente simples, de causa repetitiva, cuja matéria é exclusiva de direito não havendo a necessidade de instrução probatória.
Prequestiona, para fins de eventual recurso especial, os artigos 20, 614, inciso I, 618, ambos do CPC e o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, ao argumento de que a sentença negou vigência ao texto de lei federal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedente os embargos à execução, invertendo-se o ônus de sucumbência.
Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 60/67.
Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, foi informado a desnecessária intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença julgou improcedente os embargos à execução, consequentemente, condenou a parte embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
No que concerne à suposta nulidade da certidão que embasou a ação executiva, verifica-se que razão não assiste ao recorrente.
Precipuamente, oportuno consignar que não se vislumbra na peça recursal nenhuma manifestação acerca da certeza e liquidez do título que restou extraviado, mas tão somente que “a propositura de execução fundada em cópia das certidões de crédito não oferece a segurança jurídica necessária quanto à existência ou não de cessão de crédito relacionada à cópia trazida com a inicial”.
Extrai-se da declaração inserta à fl. 42, lavrada pela Gerência de Protocolo e Arquivo da Secretaria de Estado de Administração que a certidão de crédito salarial sob n. 7.1.090.066-0, de 07.04.2009, “[...] em razão da má condição do armazenamento dos arquivos referente ao ano citado, não foi localizado em nossos arquivos nenhum comprovante de recebimento do referido processo por parte do órgão destino, não tendo sido recebido também no sistema de protocolo. Diante dos fatos, declaro que o referido processo encontra-se extraviado, não tendo sido localizado nenhum documento que ateste a localização do mesmo após o seu envio via sistema por parte desta secretaria”.
Nesta senda, considerando que a própria administração pública atesta o extravio do processo administrativo que continha a certidão original, não há que se impedir o recorrido de ter seu crédito recebido por uma situação que sequer deu causa. Ademais, a cópia anexada aos autos foi devidamente autenticada, o que demonstra a sua veracidade e, de outra banda, sendo certo que o documento original se encontra extraviado, não há que se falar na sua transferência para outrem.
O que não se pode admitir é a restrição ao recebimento do crédito que o recorrido faz jus, se por conta da má organização/estruturação de documentos tão importantes, acabou por ser extraviados e, como dito, sem qualquer participação da parte interessada.
Acerca dos juros e correção monetária, assente no entendimento desta e. Câmara, donde se extrai que:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910 DE 1932 – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910 /32, a formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, enquanto pendente de resposta definitiva. Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas. (N.U 0050662-08.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)”. (destaquei)
Quanto aos honorários de sucumbência, do mesmo modo razão não assiste ao recorrente.
In casu, verifica-se que o valor da causa é de R$ 2.265,59, daí o porquê do douto julgador singular fixar os honorários por apreciação equitativa.
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, cujo grau de zelo mostra-se inconteste, associado a natureza e a importância da causa, o arbitramento dos honorários advocatícios não se mostra desarrazoado.
Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR